Tribunal: TJMT
Processo: 1004445-20.2021.8.11.0004
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-08
Data de publicação: 2023-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1004445-20.2021.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA]

Parte(s):

[FUNDACAO ESCOLA SUPERIOR DO MIN PUBLICO DE MATO GROSSO - CNPJ: 97.324.271/0001-34 (RECORRENTE), EDMAR ALVES DE AZEVEDO JUNIOR - CPF: 939.910.611-04 (ADVOGADO), ANA CAROLINE GOMES DE MOURA - CPF: 996.553.651-15 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. ILEGITIMIDADE ATIVA AFASTADA. APLICAÇÃO DA REGRA PREVISTA NO ART. 8.o, III, DA LEI 9.099/95. ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL DE INTERESSE PÚBLICO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

A Recorrente FUNDACAO ESCOLA SUPERIOR DO MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO pugna pelo adimplemento de parcelas de contrato firmado com a Recorrida.

2.

A Recorrente ressaltou a sua legitimidade ativa, ao argumento de que é instituição sem fins lucrativos, colacionando aos autos a Lei Estadual n.o 7.329/2001 e Lei Ordinária n.o 3.967/2000 que reconheceu/declarou a utilidade pública da fundação.

3.

Legitimidade ativa reconhecida.

4.

Sentença desconstituída.

5.

Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto pela requerente em face da sentença, pela qual foi julgada extinta a demanda proposta, tendo em vista que o juízo de origem reconheceu a ilegitimidade ativa da Recorrente, extinguindo o processo, sem resolução de mérito, nos termos do art. 51, inciso IV da Lei n.o 9.099/95.

Inconformado, o Recorrente FUNDACAO ESCOLA SUPERIOR DO MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO, nas razões recursais, pugna pelo reconhecimento da sua legitimidade ativa para demandar nos Juizados Especiais, pretendendo o prosseguimento do feito para, ao final, obter o adimplemento de parcelas de contrato firmado com a Recorrida.

Não aportaram aos autos as contrarrazões recursais.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/05/2023